Tribunal: TJBA
Processo: 8021714-94.2023.8.05.0150
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
8021714-94.2023.8.05.0150.1.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: WALLACE BALBINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL, PLEITEANDO A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, REQUERENDO O AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE DA PRÁTICA DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO PENAL E INQUÉRITO AINDA EM CURSO PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DO ART. 33 §4º DA LEI 11.343/2006. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1977027/PR (TEMA 1.139) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8021714-94.2023.8.05.0150.1, em que figuram como agravante Ministério Público do Estado da Bahia, tendo como recorrido, Wallace Balbino dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no PJE.

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça